Tribunal: CARF
Processo: 10675.722873/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722873/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.532 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FLAVIA BEATRIZ ARAUJO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica no
valor de R$49,26.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte supraidentificada foi notificada a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$5.616,55 decorrente da glosa de
despesas médicas no valor de R$27.087,00. Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II,
alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
A notificada apresentou impugnação em 10/10/2011 alegando que comprovou
integralmente as deduções glosadas, anexa documentos e requer o cancelamento do
débito fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722873/2011-59
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722873/2011-59

Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas. No caso dos planos mantidos
pelas empresas cabe ao contribuinte comprovar que sofreu o ônus da despesa declarada.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao
sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que modificam ou
extinguem o crédito tributário. O momento para produção de provas, no processo
administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na
legislação.
GLOSA DE DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte. È legitima a exigência de
elementos adicionais para comprovação da efetividade das despesas declaradas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas por falta de
comprovação, por falta de identificação dos beneficiários (plano de saúde) e parte por falta de
comprovação do efetivo pagamento, conforme constante da autuação (fl.):

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722873/2011-59

Na apreciação dos documentos acostados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve as glosas, registrando:
No presente caso, foram glosadas despesas referentes a Huntington Centro de Medicina
no valor de R$11.550,00, Santé Assistência Médica Ltda no valor de R$1.000,00,
UNIMED Alto Paranaíba Cooperativa no valor de R$4.687,00 e pagamentos efetuados
a Ana Paula Araújo da Costa no valor de R$9.850,00 por falta de apresentação das notas
fiscais dos serviços prestados por pessoas jurídicas, falta de discriminação dos
beneficiários do plano de saúde e por não comprovar os serviços prestados e o efetivo
pagamento à Ana Paula Araújo da Costa, conforme Termo de Intimação de 25/04/2011
(fl.47).
Os documentos anexados na fase impugnatória não atendem a exigência fiscal. A
contribuinte não anexa as notas fiscais dos serviços prestados pelas pessoas
jurídicas Hantington Centro de Medicina Reprodutiva e Sante Assistência Medica
Ltda, além daqueles já apresentados à fiscalização e já considerado o pagamento
de R$3.000,00 (fl.42).
Os documentos anexados nas folhas 14 e 15 não atendem a exigência fiscal que
solicitou os gastos com Plano de Saúde no ano-calendário 2008 de forma
discriminada por participante, visto que a declarante não é a titular do plano de
saúde (doc.14).
Da mesma forma, não atende a exigência de comprovar os pagamentos efetuados a
Ana Paula Araújo da Costa, CPF 888.562.756-00, conforme Termo de Intimação
da folha 47 e Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da folha 52, visto que as
despesas médicas declaradas representam 56% dos rendimentos tributáveis e, nesta
condição, é legitima a exigência com base no §1o do artigo 73 do Decreto no 3.000/99 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, como segue:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).(grifei)
(...)
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722873/2011-59

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722873/2011-59

Acrescento que os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o
que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
Prestados esses esclarecimentos, passo a análise da documentação constante dos
autos.
Em relação ao plano de saúde, a contribuinte informou pagamentos de R$4.300,00
e R$540,00 (fl.33), glosados parcialmente na autuação (acatada a dedução de R$153,00).
No curso da ação fiscal, foram apresentados os recibos de fl.45, acatados pela
autoridade fiscal. Na impugnação, a contribuinte juntou documentos de fls. 14/18. Em seu
recurso, ela anexa declaração do plano de saúde dando notícia de ser ela dependente do senhor
João Maria Pinheiro (fl.74), além de reapresentar o documento de fl.75 (cópia à fl.14) e os
recibos de fl. 76 (cópias à fl.45).
Quanto aos recibos juntados, repise-se que já foram acatados na autuação.
A declaração emitida pelo plano de saúde não veicula os valores pagos em favor
da contribuinte no ano que aqui se analisa e, por consequência, não a socorre.
Por outro lado, o extrato de fl.75 faz prova do pagamento em favor da contribuinte
do valor de R$49,26, sendo de se restabelecer sua dedução.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.532 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722873/2011-59

No tocante aos gastos informados com Ana Paula e Huntington Medicina
Reprodutiva, a contribuinte foi intimada a fazer prova dos seus efetivos pagamentos (fl.47).
Nesse sentido, os recibos apresentados não fazem a prova exigida (fls. 41 e 43/46).
Os comprovantes de depósito em favor de um terceiro, que seria, segundo alega a
contribuinte, marido da profissional indicada (fl.79), não fazem qualquer prova. Além de não ser
possível assegurar a relação do favorecido com a profissional, não é possível identificar quem
efetuou o depósito. Ademais, os valores sequer guardam relação com datas/valores dos recibos
emitidos pela profissional. Ou seja, não é possível estabelecer qualquer relação entre os
comprovantes de depósitos juntados e os recibos emitidos pela profissional.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Em seguida, observo que os comprovantes de depósitos em favor de Santé
Assistência Médica já tinham sido apresentados no curso da ação fiscal (fls. 42 e 78), tendo sido
acatados na autuação.
Por fim, os recibos de fl.77 em favor de Casa de Saúde São João não integram o
litígio, já que não foram declarados pela contribuinte e, por consequência, não foram objeto de
glosa. Ainda que assim não fosse, vislumbra-se que não atendem aos requisitos legais, não
consignando CNPJ e endereços do estabelecimento.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução da despesa médica no valor de R$49,26.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 87
DF CARF MF
Original